Tribunal: STF
Processo: RHC 258054
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração (eDOC.101) opostos em face de decisão em que concedi a ordem do habeas corpus para “determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (eDOC.95).



    O embargante alega que “a decisão embargada é contraditória, visto que identifica a nulidade do decreto prisional em virtude da deficiência de fundamentação, mas, em lugar de determinar a repetição do ato viciado, autoriza apenas a reavaliação da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da segregação”.



    Afirma que “Não está claro se a decisão que impôs a custódia preventiva é nula em face de error in procedendo, dada a insuficiência de seus fundamentos, do que surge a obrigatoriedade de retorno ao estágio anterior à sua prolação, ou se está diante de situação de error in judicando, à vista do equívoco da razões jurídicas adotadas na primeira instância, que levaria à sua reforma, tal como operou a decisão embargada”.



    Argumenta que, ao se deparar com a nulidade prevista no art. 489, §1º, III, do CPC, “incumbe ao juízo ad quem devolver a apreciação da questão controversa ao juízo que subscreveu a decisão nula, para que outra seja motivadamente proferida”.



    Por fim, discorre que “o decisum embargado se contradiz ao reconhecer a nulidade, procedendo à reforma da decisão do juízo de primeira instância, em vez de anulá-la como consequência de sua deficiência de fundamentação. Mais do que isso: suplanta a competência do juízo de origem, em supressão de instância, enfrentando a questão de fundo sem permitir que seja proferida decisão válida que possa ajustar a análise judicial ao caso concreto. Somente a partir daí será viável o exame do mérito jurídico pelas instâncias sucessivas”.



    À vista do exposto, pede que seja “eliminada a contradição verificada na decisão embargada, com a alteração do resultado do julgamento, para que se determine que o juízo de primeira instância, atento ao dever de fundamentação, delibere novamente sobre o requerimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Conforme apontei na decisão embargada, na linha da reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, a utilização de argumentação genérica e abstrata para a decretação de prisão preventiva consiste em flagrante ilegalidade e, por isso, enseja o imediato restabelecimento da liberdade do custodiado, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Identidade de situações entre o paciente e o corréu enseja, na hipótese, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”. 6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu.” (HC 136296, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24.10.2016, grifei)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DO CRIME, EM ABSTRATO, E PRESUNÇÃO DE QUE O RÉU, SOLTO, NÃO COMPARECERIA AOS ATOS PROCESSUAIS. EXCEÇÃO À SÚMULA 691/STF. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. Prisão preventiva para garantia da ordem pública decretada com esteio na gravidade do crime, em abstrato, e por conveniência da instrução criminal, ante a presunção de que o réu, solto, frustraria a realização dos atos processuais. Fundamentação inidônea. Precedentes. Situação que justifica exceção à Súmula 691 desta Corte. Ordem concedida, de ofício, a fim de que o paciente responda à ação penal em liberdade.” (HC 97028, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 14.08.2009, grifei)



    Nesse sentido, razão não assiste ao embargante ao requerer que o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional resulte na determinação de renovação do ato declarado ilegal, e não na imediata soltura do embargado. Não é razoável que, na ausência de fundamentação concreta e idônea, a decisão continue produzindo efeitos e o embargado permaneça submetido a uma prisão ilegal.



    É certo que o Juízo de origem tem o poder - e não o dever - de prolatar novo decreto prisional, assim como fixar medida cautelar diversa da prisão, se assim o entender, sendo dispensável a indicação dessa faculdade no dispositivo da decisão embargada. Ressalta-se, contudo, que eventual novo decreto prisional deve estar baseado em fatos novos e em fundamentos concretos e idôneos. 



    No mais, diversamente do que aduz a PGR, a revogação da prisão preventiva não implica em supressão de instância, visto que a decisão embargada não analisou as circunstâncias do caso concreto, tampouco renovou o ato ilegal.



    Desse modo, não verifico qualquer contradição no julgamento. A decisão unipessoal claramente assentou que é inadmissível a decretação de prisão preventiva com base em fundamentação genérica, sendo caso de flagrante ilegalidade e, consequentemente, de concessão da ordem do habeas corpus para determinar a soltura do embargado, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se assim o Juízo de origem entender cabível.



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente